Tribunal: TJSP
Processo: 2223799-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DIMOB E DECRED. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.Recurso do exequente contra decisão que indeferiu pesquisa DIMOB e DECRED. Medida inócuas. As informações ali constantes referem-se a operações pretéritas. Dados que não permitem localizar patrimônio para satisfação da dívida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DIMOB E DECRED. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.Recurso do exequente contra decisão que indeferiu pesquisa DIMOB e DECRED. Medida inócuas. As informações ali constantes referem-se a operações pretéritas. Dados que não permitem localizar patrimônio para satisfação da dívida. Pesquisas indeferidas.
2. Decisão mantida. Recurso improvido.